Tribunal: TJMT
Processo: 0003512-76.2017.8.11.0013
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003512-76.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO OLIMPIO DE SOUZA - CPF: 820.861.769-53 (APELANTE), LAURINDO ROCHA - CPF: 177.856.181-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ATIPICIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS -

DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO -

IMPOSSIBILIDADE -

PERÍCIA REALIZADA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A reiteração na prática de crimes é fator que obsta a aplicação do princípio da insignificância, máxime quando o furto é praticado mediante rompimento de obstáculo.

Incide a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto na hipótese em que o laudo pericial confirma o arrombamento do local em que praticado o delito, além do depoimento da vítima nas duas fases da persecução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Olímpio De Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda/MT, nos autos da ação penal no 3512-76.2017.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado, tipificado no art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, II ambos Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 06 (seis) dias-multa, à razão mínima (ID. 233244248).

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de tipicidade material, argumentando que os objetos que o apelante tentou subtrair (fios/cabos de energia elétrica) possuem valor irrelevante, o que justificaria a aplicação do princípio da insignificância. Ademais, requer o afastamento da qualificadora prevista no inciso I, § 4o, do art. 155 do Código Penal (rompimento de obstáculo), devido à ausência de exame pericial que comprove tal circunstância (ID. 233245659).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo seu desprovimento (Id.
233245662
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento
do recurso (Id.
243025163
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“(...) Extrai-se do inquérito policial que, no dia 13 de abril de 2017, por volta de 09hOOmin, em residência particular localizada na Zona Rural, MT 473, s/n, Estrada do Matão, Fazenda Santo Antônio, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT, João Olímpio de Souza, mediante destruição/rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Laurindo Rocha (Boletim de Ocorrência a fls. 20- 21/IP e Laudo Pericial a fls. 42-56/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos do inquérito policial que, no tempo e local acima descritos, João Olímpio de Souza dirigiu-se até a Fazenda Santo Antônio, arrombou a porta posterior da sala e tentou subtrair a fiação elétrica da referida propriedade (Auto de Apreensão a fls. 22 e Laudo Pericial a fls. 42-56/IP).

Ocorre que, a vítima surpreendeu o denunciado no interior da residência e o impediu de consumar seu intento criminoso, bem como logrou êxito em imobilizar o criminoso até a chegada dos policiais. (...)” (ID.
233244248).

I) DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A Defesa alega a ausência de tipicidade material, argumentando que os objetos que o apelante tentou subtrair consistem em fios/cabos de energia elétrica, cujo valor é irrelevante, razão pela qual deve ser aplicado o princípio da insignificância.

O princípio da insignificância, previsto no art. 397, III, do CPP, autoriza a absolvição do réu quando a conduta praticada for considerada de mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, não havendo necessidade de aplicação da pena.

O Supremo Tribunal Federal - STF estabeleceu os seguintes critérios para a aplicação do princípio da insignificância:
a)
mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
nenhuma periculosidade social da ação;
c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e
d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, não verifico a atipicidade material da conduta, uma vez que os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância não foram preenchidos, considerando-se a reiteração delitiva do apelante em crimes contra o patrimônio, incluindo roubo, conforme demonstram seus antecedentes criminais (ID. 233244248).

Assim, o reconhecimento do princípio da insignificância nesta hipótese resultaria em impunidade e incentivo ao desrespeito às normas jurídicas.

E além disso, trata-se de furto qualificado com rompimento de obstáculo à subtração da coisa, outro fator impeditivo à aplicação do princípio da bagatela, além do mais, segundo depoimento da vítima em juízo, o valor dos bens seria de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) superiores a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à data do fato (R$ 937,00 - novecentos e trinta e sete reais – 2017), consoante fragmento da sentença.

“Ouvido em juízo, a vítima Laurindo Rocha, declarou:”

Promotor:
(...) conta pra gente como foi.

Vítima:
Então, foi o seguinte, eu tive lá de manhã, ai pra encher o bebedouro do gado né, ai como eu tinha que vir na cidade, eu vi um boi bichado né, ai eu voltei a tarde fui olhar o boi e encher as caixas de água, ai cheguei lá fui ligar a bomba né, ai eu vi a caixinha de choque no chão, a bomba no chão, porém não tinha mais fiação, não tinha fio nenhum mais. Ai eu tentei passar o gado pro pasto debaixo, eu não consegui, ai tinha um menino que tava comigo, ai ele tinha que ir pra escola, nós viemos embora. Ai no outro dia de manhã eu fui lá pra passar o gado pra beber, ai eu peguei, fui no vizinho né, passei a caminhonete da porteira né, vamos ver se em dois nós passa o gado né, ai eu passei a caminhonete e por curiosidade eu voltei a pé (...) e falei “vamos ver esse rastro aqui né”, que tinha rastro de caminhão né e de bicicleta, ai eu passei da porteira ele veio de encontro, ai ele correu pra trás né (...) ai eu perguntei o que você tá fazendo aqui, ‘cê mora aqui?’, ‘não’, ‘cê é proprietário?’, ‘não’, ‘você mora onde?’, ‘na cidade’, ‘o que você tá fazendo aqui?’, ‘vim dar uma cagada’, (...) ‘ontem roubaram aqui e você vai me mostrar o que roubaram outra vez’, ‘não eu sou trabalhador’ e pegou e me mostrou o documento, eu peguei no braço dele e segurei ele, ai falei liga pra polícia, ai ele tentou escapar daquilo dali então eu não tava conseguindo segurar ele, ai segurei pela camisa mas ele saiu correndo e tentou dar um mergulho pela porteira e bateu a testa na porteira. Ai eu já desci junto com ele, segurei ele pela calça e falei ‘nois vai ficar aqui até a polícia chegar’, ai a polícia rapidão tava lá ai entreguei pra polícia, ela me perguntou o que aconteceu.

Promotor:
consta aqui que a porta do Senhor lá tava arrombada né?

Vítima:
Tava arrombada

Promotor:
Como funcionava lá? Explica ai Vítima: era cadeado né, ai arrombaram (...);

Promotor:
Senhor sempre deixava com o cadeado?

Vítima:
Sempre (...)

Promotor:
tinha alguma janela ou porta arrombada também?

Vítima:
não (...)

Promotor:
e dentro de casa o senhor deu falta de alguma coisa?

Vítima:
Não, só a afiação que não tinha mais nada, já é a quinta vez, (...)

Promotor:
dentro da casa também os fios estavam retirados? Vítima: Tava Promotor: são fios de cobre? Vítima: é, de cobre.

Promotor:
qual foi o prejuízo do Senhor lá pra arrumar esse negócio?

Vítima: Foi trezentos e dez reais, fora ida e volta, ida e volta, só a fiação (...)

Promotor:
isso faz falta para o Senhor?

Vítima:
Nossa, e como faz falta (...)”

(ID.
233244248) extraído da sentença.

Assim, não há falar na aplicação do princípio da insignificância.

II - DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

O apelante pugna pela exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, ao argumento de que não houve perícia no local e o respectivo laudo é imprescindível para comprovação da qualificadora. Sem razão.

Ao contrário dos argumentos lançados pela Defesa, há nos autos o Laudo Pericial n° 410.2.05.2017.005083-01, elaborado por Perito Oficinal, no qual foi constatado
“o arrombamento do sistema de trancamento da porta posterior da sala”
da residência da vítima (ID n° 233244248, pág 57 - 70).

Se isso não bastasse, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo foi igualmente comprovada pelos depoimentos da vítima, conforme transcrito acima, ocasião que relatou que porta da casa estava arrombada.

Com essas considerações mantenho a condenação de
João Olímpio De Souza
pela prática do crime de furto qualificado tentado, tipificado no art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, II ambos Código Penal, nos termos da sentença.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024